Tribunal: TJDFT
Processo: 0720178-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL. DANOS MORAIS. CABIMENTO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito deste Egrégio Tribunal, é cabível indenização por danos morais em decorrência da inscrição indevida de débito no Sistema de Informação de Crédito (SCR) do Banco Central, que se trata de banco de dados público e utilizado pelas instituições financeiras para analisar o risco da concessão de crédito ao consumidor.
2. Considerando os critérios de extensão do dano causado e da capacidade econômica das partes, revela-se razoável e proporcional manter o valor fixado a título de danos morais na r. sentença no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
3. Negou-se provimento ao apelo.